Tribunal: TJMT
Processo: 0007147-16.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007147-16.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (APELANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO APÓS OFERECIMENTO DE CAUÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 16, II, DA LEF – RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. O prazo para oposição dos Embargos à Execução
se inicia no momento da juntada da prova de fiança bancária ou seguro garantia
, conforme disposto no
art. 16, inciso II, da LEF
. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 0007147-16.2018.8.11.0018, opostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE
JUARA
, onde foi reconhecida a sua intempestividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 69157480).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 69157481, 69157482, 69157483, 69157484, 69155601, 69155602, 69155603, 69155604, 69155605, 69155606, 69155607, 69155609, 69155612, 69155616, 69155619, 69155621, 69155626, 69155628, 69155630), que equivocou-se o Juízo Singular quanto ao marco inicial do prazo para oposição dos Embargos à Execução, que a jurisprudência utilizada não possui correlação aos fatos discutidos na presente ação e alega que o crédito tributário é nulo.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou sua Contrarrazões (Id: 69155645, 69155646, 69155647, 69155648, 69155649, 69157950), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 0007147-16.2018.8.11.0018, opostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE
JUARA, onde foi reconhecida a sua intempestividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID: 69157480).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Embargante ora Apelante compareceu voluntariamente nos autos da Execução Fiscal em
25/04/2017
, data posterior ao despacho inicial, ocasião em que o montante integral do débito
já havia sido penhorado
.

Inobstante, os presentes Embargos à Execução Fiscal foram
opostos em 14/11/2018
, evidentemente, fora do prazo para oposição,
a qual transcorreu em 25/05/2017
.

Imperioso destacar, que a parte Recorrente ataca justamente o marco inicial para a contagem do prazo, arguindo que na realidade, o início do prazo se da com a
aceitação
do seguro garantia pelo Juízo.

Não assiste razão a Apelante, conforme será pormenorizadamente fundamentado a seguir.

Assim no exame da Apelação interposta, bem como os autos da Execução Fiscal, verifiquei que os Embargos à Execução opostos pelo devedor recorrente foram ofertados na instância de Primeiro Grau extemporaneamente, porquanto inobservado o prazo previsto no art. 16, II, da Lei de Execução Fiscal que dispõe que,
in verbis
:

“II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;”

Na hipótese judicializada, a penhora dos bens, nos termos do art. 11 da Lei de Execução Fiscal se deu mediante o bloqueio, através do Sistema BacenJud, após o prazo para pagamento ou garantia da execução.

E, após a penhora a parte Executada na ação executória
COMPARECEU VOLUNTARIAMENTE AOS AUTOS
, restando assim, o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 16, II, da LEF para o manejo dos embargos.

Friso, que no mesmo dia, o Juízo “a quo” FORMALIZOU A GARANTIA
, conforme se depreende na decisão interlocutória encartada ao processo sob o ID: 69155462 – páginas 03 a 04.

Repito,
o prazo começou fluir a partir de da juntada da prova da fiança, a qual condiz com a mesma data de formalização
, o que diga-se de passagem ocorreu após a penhora integral dos valores exequendos.

Aliás, o prazo não só transcorreu como passou mais de 01 (um) ano, entre o seu inicio e data de oposição dos Embargos à Execução.

É preciso anotar que no caso dos autos, a parte Apelante opôs Embargos à Execução fora do prazo, uma vez que o prazo iniciou-se com a juntada da prova da fiança bancária como garantia, tendo sido formalizada pelo Juízo
“a quo”
no mesmo dia, possibilitando o conhecimento dos Embargos à Execução.

Neste interim, o próprio STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento, vejamos:

"Processual civil. Execução fiscal. Prazo para oposição dos embargos.
Art. 16, II, LEF. Fiança bancária. Incidente processual. Aplicação do art. 184, § 2o, do CPC. 1. O prazo para a oposição dos embargos do devedor, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 6.830/80, inicia-se com a “juntada da prova da fiança bancária.”
. 2. A Lei de Execuções Fiscais não se refere à necessidade de intimação do exequente a propiciar a aceitação ou recusa da garantia ofertada. In casu, tendo o juízo monocrático intimado o INSS para referida finalidade, instaurou-se um incidente processual motivo pelo qual, em face do Princípio do Devido Processo Legal, deveria a executada ter sido intimada de referido ensejador de sua defesa. 3. Situação processual que não possui previsão legal, implicando a integração legislativa mediante a aplicação da regra geral dos prazos processuais, segundo a qual o termo a quo se perfaz no primeiro dia útil seguinte após a intimação (art. 184, § 2o, do CPC). 4. In casu, somente a partir da intimação da executada iniciou-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos, haja vista que referido incidente postergou a efetiva garantia do juízo à aceitação do INSS. 5. Recurso especial provido. ( REsp 461.354/PE , Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 14/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 206).”(destaquei)

“Tributário – Processual civil – Recurso especial – Intempestividade – Não configurada – Contrariedade aos arts. 535 e 458, II do CPC – Inocorrência – Violação do art. 16 da Lei 6.830/80 – Procedência. (...). 4. Importa frisar que a controvérsia cinge-se a elucidação do termo inicial para oferta de embargos à execução, na hipótese de oferecimento de fiança bancária. 5.
Ora, o art. 16 da Lei 6.830/80, no seu inciso II, refere-se a juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oferta de embargos à execução.
Nada obstante, a jurisprudência conjuga a interpretação tal inciso com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução. Neste sentido, o seguinte julgado: REsp 621855 / PB ; Recurso Especial 2004/0008130-6 Relator (a) Ministro Fernando Gonçalves (1107) Órgão Julgador T4 – Quarta Turma, Data do Julgamento 11/05/2004, Data da Publicação/Fonte DJ 31.05.2004, p. 324 RJADCOAS, vol. 58, p. 109. Recurso especial provido. ( REsp 851.476/MG , Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 07/11/2006, DJ 24/11/2006, p. 280)." (Ciorniavei, 2017)” (destaquei)

A proposito, vejamos como outros Tribunais têm decidido em casos análogos:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REFORÇO DE PENHORA. TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 1. O prazo para oferecer embargos à execução fiscal é
de 30 (trinta) dias úteis, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, por força do art. 16 da Lei no 6.830/80.
2. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.116.287/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), é no sentido de que é possível a contagem do prazo para apresentação dos embargos à execução fiscal após o reforço da penhora 3. Na hipótese dos autos, os embargos foram opostos após o reforço da penhora, do qual a embargante foi intimada em 24/11/2016, inobstante, ajuizou os presentes embargos à execução fiscal em 03/02/2017, no 26o dia do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto no art. 16 da LEF, sendo, portanto, tempestivos os embargos à execução fiscal, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para regular prosseguimento. 4. Apelação conhecida e provida. (TRF-2 - AC: 00124267920174025101 RJ 0012426-79.2017.4.02.5101, Relator: GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2020, 3a TURMA ESPECIALIZADA)” (destaquei)

Assim, não há como desconhecer que a pretensão embargatória, objeto da sentença recorrida foi ofertada intempestivamente.

Com tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Outrossim, em atenção ao disposto art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023